Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PREMATURIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICADA. PENDÊNCIA DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, credor de honorários sucumbenciais, contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para o credor obter documentos com o fito de instruir incidente de desconsideração de personalidade jurídica, bem como suspendeu o feito por um ano, com base no art. 921, III, §1o, do CPC.

2. Em que pese o indeferimento de dilação de prazo, não houve óbice para o Exequente pleitear a desconsideração da personalidade jurídica do Executado, que já foi analisada pelo Juízo a quo, razão pela qual houve perda do objeto do recurso em relação a esse tópico da decisão agravada.

3. Ao contrário do que alega o Agravante, não estão pendentes medidas para a localização de bens do Executado, o que rechaça a tese de prematuridade da decisão agravada, que determinou a suspensão do feito. 3.1. Diversos foram os pedidos de localização de bens feitos pelo Agravante, alguns deferidos e outros não, sendo que as pesquisas deferidas restaram infrutíferas.

4. Ainda que se argumente que a pendência de medidas executórias corresponde aos pedidos de busca de bens negados pelo Juízo a quo, as negativas constaram de decisões pretéritas à agravada, que desafiavam recurso próprio e, portanto, seus conteúdos decisórios transcendem o objeto deste agravo de instrumento, por força do princípio da unirrecorribilidade. 4.1. Outrossim, diante da data de disponibilização das decisões anteriores, o enfrentamento das razões de indeferimento de outras medidas executórias pleiteadas encontra óbice na tempestividade e na preclusão.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.